Tribunal: TJDFT
Processo: 0721954-52.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GARANTIA HIPOTECÁRIA E CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. RELAÇÃO DE PARENTESCO ENTRE EXECUTADO E TERCEIRO ADQUIRENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por JANAINA MARINHO MILHOMEM contra sentença da 15a Vara Cível de Brasília que julgou improcedentes os Embargos de Terceiro ajuizados em face de CASSIANA TRAMONTINI DIAS DOS REIS, reconhecendo a ocorrência de fraude à execução na cessão de direitos sobre imóvel anteriormente dado em garantia hipotecária e declarando a ineficácia do negócio jurídico em relação à embargada. A sentença também condenou a embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal; e (ii) determinar se a cessão de direitos sobre o imóvel de matrícula 54.136 configurou fraude à execução, nos termos do art. 792 do CPC, com base na ausência de registro de penhora e na suposta boa-fé da embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da produção de prova testemunhal pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base na prova documental constante dos autos, em consonância com os arts. 370 e 355, I, do CPC e com o princípio da persuasão racional (art. 371 do CPC).
4. O art. 792, IV, do CPC considera fraude à execução a alienação ou oneração de bem realizada quando já tramitava ação contra o devedor capaz de levá-lo à insolvência, sendo ineficaz o negócio em relação ao exequente, conforme dispõe seu §1o.
5. Nos termos da Súmula 375 do STJ e do Tema Repetitivo 243, quando ausente registro de penhora, o credor deve comprovar a má-fé do terceiro adquirente para caracterizar a fraude à execução.
6. A proximidade familiar entre a embargante (irmã do executado) e o devedor, aliada à cronologia dos atos (garantia hipotecária formalizada antes, mas cessão de direitos ocorrida após a citação na execução) e à inexistência de outros bens livres, constitui indício suficiente de consilium fraudis e afasta a presunção de boa-fé.
7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que transações patrimoniais entre familiares em contexto de execução, quando não demonstrada de forma robusta a boa-fé, autorizam o reconhecimento da fraude à execução.
8. O conjunto probatório evidencia ciência da execução e tentativa de frustrar a satisfação do crédito, motivo pelo qual deve ser mantida a declaração de ineficácia do negócio jurídico em relação à parte exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. O indeferimento de prova testemunhal não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito.”; “2. A alienação ou cessão de direitos sobre bem imóvel entre familiares, ocorrida após a citação válida em execução e no contexto de evidente insolvência do devedor, configura fraude à execução, sendo ineficaz em relação ao exequente.”; “3. Ausente o registro da penhora, cabe ao credor demonstrar a má-fé do adquirente para afastar a presunção de boa-fé, o que se satisfaz por meio de indícios relevantes extraídos do contexto fático-probatório.”.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 371, 355, I, 373, I, 792, IV e §1o; CF/1988, art. 5o, LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 956.943/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 20.08.2014, DJe 01.12.2014 (Tema Repetitivo 243); STJ, Súmula 375; TJDFT, Acórdão 1937531, 0710779-09.2021.8.07.0020, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 30.10.2024, DJe 08.11.2024; TJDFT, Acórdão 1787082, 0701442-51.2023.8.07.9000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 16.11.2023, DJe 29.11.2023; TJDFT, Acórdão 1671252, 0734957-48.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 01.03.2023, DJe 15.03.2023; TJDFT, Acórdão 1620129, 0704930-50.2020.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 28.09.2022, DJe 07.11.2022; TJDFT, Acórdão 1617713, 0704524-83.2021.8.07.0004, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Rel. Des. Designada Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 14.09.2022, DJe 05.10.2022; TJDFT, Acórdão 1978919, 0733391-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 27.02.2025, DJe 04.04.2025; TJDFT, Acórdão 1863004, 0730423-24.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024, DJe 27.05.2024; TJDFT, Acórdão 1995434, 0709381-16.2023.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 06.05.2025, DJe 02.06.2025; TJDFT, Acórdão 1960129, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025; TJDFT, Acórdão 1934446, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 15.10.2024; TJDFT, Acórdão 1929730, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 01.10.2024.